Tribunal: TCU
Processo: 039.914/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4262/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando ciência deste acórdão ao representante, ao interessado e ao órgão/entidade, encaminhando-lhes cópia da peça 6 destes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.914/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bebedouro - SP 1.1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP 1.1.2. Interessado: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 08.528.442/0001-17) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.